Tribunal: STF
Processo: ARE 1328561
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso IX; 37, caput; e 39, § 3º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Por outro lado, em relação ao adicional noturno a sentença merece reforma.
    [...]
    O estatuto que rege as carreiras dos servidores públicos federais, Lei n. 8.112/90, assim dispõe acerca do adicional por serviço noturno:
    [...]
    Tal norma veio regulamentar o direito constitucional à percepção de remuneração pelo trabalho noturno em montante superior àquela decorrente do labor exercido no período diurno.
    Afinal, a Constituição Federal, em seu artigo 7º, inciso IX, impõe essa diferenciação como direito dos trabalhadores urbanos e rurais e é expressamente aplicável aos detentores de cargo público, conforme teor do seu artigo 39, § 3º.
    Diante disso, não pode a Administração afastar, por sua liberalidade, por meio de interpretação restritiva, o direito daquele que preenche os requisitos legais para obtenção da benesse.
    Consigno, neste ponto, que tampouco o fato de o servidor trabalhar em regime de dedicação exclusiva, ou exercer função de confiança ou cargo em comissão, afasta o direito ao adicional.
    Isso porque a verba visa compensar a necessidade de descanso e os prejuízos advindos da prática laboral em horário não convencional – o que, ressalte-se, em nada contraria a imposição de que o trabalhador esteja à disposição da Administração em período integral e possa ser convocado sempre que houver interesse, em razão da natureza de seu vínculo ( dedicação exclusiva, função de confiança ou cargo em comissão).
    À vista disso, anoto que a finalidade para a qual foi criado o adicional noturno não coincide com o escopo para o qual se prevê o pagamento das funções de confiança, dos cargos em comissão ou mesmo dos vínculos em regime de dedicação exclusiva. Desse modo, não há falar em incompatibilidade entre eles.
    [..]
    Nesse contexto, o autor faz jus à percepção do adicional por serviço noturno, relativamente aos períodos de trabalho prestado em horário compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 5 (cinco) horas do dia seguinte (artigo 75, Lei n. 8.112/90). 
    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Adicional noturno. Legislação infraconstitucional. Análise. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.176.456-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL NOTURNO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.126.128/CE-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 17/9/18).
    No mesmo sentido: ARE nº 979.996/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/10/16; ARE nº 918.938/MS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 24/10/16.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente